Tribunal: TJDFT
Processo: 0709306-98.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. ALIENAÇÃO NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. O juízo de origem concluiu que o responsável pelo acidente foi o condutor do veículo e que o réu/recorrido seria não seria o proprietário do bem, sendo responsável somente pelas multas de trânsito e impostos. Destacou que a responsabilidade pelos danos causados à autora é do condutor do veículo, especialmente porque o requerido não é o proprietário do carro, pois a propriedade, para os bens móveis se transfere com a tradição.
III. Questão em discussão
3. A recorrente alega, como razões de reforma da sentença que o proprietário do veículo é solidariamente responsável pelos danos causados a terceiros, independentemente de quem esteja na direção do automóvel no momento da colisão. Sustenta que o carro envolvido no sinistro está registrado no nome do réu/recorrido e que a tradição do bem, sem a transferência formal da propriedade junto ao Detran, não exime o proprietário registral da sua responsabilidade. Destaca que não pôde demandar diretamente o condutor do veículo, justamente pela ausência de informações suficientes para sua correta identificação e qualificação.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos deduzidos na inicial.
5. Contrarrazões apresentada ID. 71691612. O recorrido refuta integralmente as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
IV. Razões de decidir
6. Defiro os benefícios da justiça gratuita à recorrente.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, razão pela qual serão aplicadas as disposições do Código Civil e leis civilistas.
8. Ao examinar detidamente os presentes autos, verifico que, durante a instrução processual, o recorrido não impugnou a dinâmica do acidente envolvendo os veículos, limitando-se a alegar que o caminhão em questão não mais lhe pertence, por ter sido vendido há vários anos.
9. Nos termos do art. 1.267, do Código Civil: “A propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição.”.
10. Contudo, a tradição tem que ser devidamente comprovada (art. 373, DO CPC), o que não ocorreu na presente hipótese em exame, uma vez que o recorrido não apresentou qualquer documento ou recibo hábil a demonstrar que o veículo deixou de integrar seu patrimônio.
11. No mesmo sentido, destaca-se o teor da sentença proferida nos autos do processo no 5003580-89.2022.8.13.0180, da 1a Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Congonhas/MG, que julgou improcedente a ação declaratória de negativa de propriedade ajuizada pelo recorrido: “No curso da presente ação, o autor não apresentou qualquer prova documental que pudesse comprovar a alienação do veículo, tampouco indicou o nome ou os dados do suposto comprador.”.
12. Quanto à responsabilidade atribuída ao recorrido, a jurisprudência do c. STJ (AgInt no REsp 1815476/RS) está consolidada no sentido de que a responsabilidade do proprietário do veículo envolvido em acidente de trânsito é solidária, devendo, pois, permanecer no polo passivo da demanda. No caso, o recorrido sequer apresentou indícios da alienação do bem ou impugnou a dinâmica dos fatos, razão pela qual é solidariamente responsável pelos danos causados ao veículo da recorrente. Precedente: Acórdão 1961220, 0709395-34.2022.8.07.0001, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29.01.2025, publicado no DJe: 12.02.2025.
V. Dispositivo
13. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e condenar o recorrido ao pagamento de R$2.450,00 (dois quatrocentos e cinquenta reais) corrigidos monetariamente pelo IPCA (art. 389, parágrafo único do Código Civil) a partir do ajuizamento da ação e com juros de mora mensais, consoante taxa legal estabelecida nos termos do artigo 406, § 1o e § 3o do Código Civil, observada a Resolução CMN 5171/2024, a contar da citação.
14. Sem condenação ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Art. 373, do Código de Processo Civil.
art. 1.267, do Código Civil.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1961220, 0709395-34.2022.8.07.0001, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29.01.2025, publicado no DJe: 12.02.2025.